Tribunal: TJMT
Processo: 1006535-76.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006535-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VIRGINNIA CELYA LEITE COELHO - CPF: 729.088.311-04 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – VENDA DO AUTOMÓVEL – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Diante da impossibilidade de restituição do veículo apreendido, é inviável a compensação do saldo remanescente da dívida com o proveniente da alienação, uma vez que impediria o retorno das partes ao “
status quo ante
”
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1006535-76.2022.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, indeferiu o pedido de compensação de valores.

O agravante alega que obteve na origem a liminar e depois de efetivada a medida a agravada ingressou com Agravo de Instrumento sob a arguição de que não foi constituída em mora.

Aduz que referido Recurso foi provido e teve início o Cumprimento de Sentença, quando então o juízo
a quo
determinou que ele informasse o valor da venda do automóvel e efetuasse o pagamento da multa descrita no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

Afirma que, em paralelo, propôs Ação de Execução do título, já que a agravada ainda é devedora e os processos tramitam por dependência.

Assinala que, sendo as partes credora e devedora uma da outra, é permitida a compensação das duas obrigações (art. 368 do CC).

Acrescenta que “
resta claro a necessidade de liquidação da sentença, a qual deve prosseguir nos autos da ação Revisional, assim como, se necessária à devida compensação dos débitos”
.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 124342672).

Contrarrazões no ID 124359176.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objetivo da Busca e Apreensão é justamente a satisfação do crédito pelo credor através da retomada do bem. Autorizar a compensação entre a dívida do credor fiduciário e a do devedor fiduciante significaria possibilitar ao primeiro que, por via transversa, obtivesse o deferimento do seu pedido, mesmo em caso de extinção ou improcedência da demanda.

Essa medida representaria uma premiação ao seu descaso, ou seria até mesmo explorada como estratégia de atuação em hipóteses como esta, visto que ainda assim seu pedido seria atendido com a compensação dos valores, o que representa um esforço muito menor do que prosseguir com o curso normal da demanda, situação inadmissível.

Ademais, com a extinção as partes devem retornar ao “
status quo ante
”
, o que não ocorreria se autorizada a compensação.

Para ilustrar, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – DESÍDIA CONFIGURADA - CUMPRIMENTO DO ART. 485, III E §1º, DO CPC – CITAÇÃO NÃO REALIZADA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – SITUAÇÃO NÃO OCORRIDA – COMPENSAÇÃO DE VALORES – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1º, do CPC).

Nas Ações de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o prazo para consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor tem início com a citação, ocasião na qual é possibilitada ao devedor a apresentação de defesa e o pagamento da integralidade da dívida (art. 3º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 911/69).

Diante da impossibilidade de restituição do veículo apreendido, é inviável a compensação do montante da dívida com o proveniente da alienação, uma vez que impossibilitaria o retorno das partes ao “status quo ante”.
(AP 0008045-16.2014.8.11.0003, julgado em 24/03/2021).

E ainda:

AI 1018445-08.2019.8.11.0000;

AI 1018445-08.2019.8.11.0000.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022